Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-40.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003677-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDISON LEMES DE PAULA - CPF: 109.073.351-87 (RECORRENTE), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.

SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO DE INATIVIDADE DE PONTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Pretensão recursal é a reforma da sentença de primeiro grau, ao fundamento de que as cobranças denominadas são ilegítimas, haja vista que o comércio estava fechado desde o ano de 2018.

2.
Todavia, não há provas nos autos de que o estabelecimento estava suspenso no tempo indicado, de modo que o faturamento economia comercial seguiu conforme o cadastro existente na empresa reclamada.

3.
Ausência de falha na prestação de serviço não enseja indenização por danos morais e materiais.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de
ser incabível a reparação pelos danos pleiteados pelo demandante, eis que ausente à demonstração de nexo de causalidade entre os fatos alegados na inicial e os atos da reclamada.

A reclamante pleiteia a reforma da sentença a quo, alegando que restou provada que o imóvel não possuía estabelecimento comercial desde 2018, e mesmo assim a reclamada procedeu com o faturamento das cobranças sobre economia comercial.

Contrarrazões recursais, é pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022